Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
direito processual civil. conflito de competência. conexão por prejudicialidade (CPC, art. 55, § 3o). prevenção. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR ÀS sentenças nos feitos conexos. conflito conhecido e acolhido para declarar competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação de obrigação de fazer, diante de alegada prevenção decorrente de processos com pano de fundo comum — controvérsias sobre sucessão empresarial, disputa pela posse e endereço de imóvel comercial e controvérsia sobre uso de marca — e pedido de reunião por conexão imprópria.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prevenção do Juízo Suscitado, nos termos do CPC, art. 55, § 3o, ante o risco de prolação de decisões conflitantes, bem como se incide a regra do § 1o do mesmo artigo quando a conclusão do feito e o declínio de competência são anteriores às sentenças proferidas nos feitos indicados como conexos.
III. Razões de decidir
3. A conexão por prejudicialidade autoriza a reunião de feitos quando o julgamento separado puder gerar decisões conflitantes, ainda que não haja identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do CPC, art. 55, § 3o. 4. Evidenciado pano de fundo comum — alegação de sucessão empresarial fraudulenta, competição por uso de marca e disputa pelo mesmo imóvel/endereço —, configura-se a afinidade suficiente para a reunião das ações, a fim de evitar decisões inconciliáveis e promover a eficiência processual. 5. A circunstância de haver sentença superveniente nos processos indicados como conexos não afasta a prevenção quando a conclusão do feito perante o Juízo prevento e a decisão de declínio ocorreram antes das sentenças, sendo inaplicável, nessa hipótese concreta, o CPC, art. 55, § 1o. 6. Diante do quadro fático-processual delineado, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido e acolhido.
Tese de julgamento: “Configura-se conexão por prejudicialidade (CPC, art. 55, § 3o) quando demandas, embora sem identidade de pedido ou causa de pedir, compartilham pano de fundo comum apto a gerar decisões conflitantes. É inaplicável o CPC, art. 55, § 1o, quando a conclusão do feito no Juízo prevento e a decisão de declínio antecedem as sentenças proferidas nos feitos conexos.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0750053-98.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 02.02.2026, p. 02.03.2026.